Tribunal: TJDFT
Processo: 0700759-92.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 28, LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. Não há inépcia da denúncia quando a peça cumpriu os requisitos dos artigos 41, do Código de Processo Penal, e 5°, inciso LV, da Constituição Federal, narrando de forma clara todas as circunstâncias de tempo, forma e local em que os delitos foram praticados, bem como a ação do acusado, permitindo, assim, o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. Se a abordagem policial decorreu de elementos concretos caracterizadores de fundada suspeita, não se cuidando de mera suposição ou pressentimento dos agentes policiais, mas, sim, de atuação calcada em regras de experiência rotineiramente experimentadas pelos agentes de segurança no desempenho de suas funções, não há nulidade a ser reconhecida. A autorização de ingresso dos policiais na residência do acusado afasta a alegação de violação de domicílio. O conjunto probatório é firme e robusto quanto à prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, com destaque para os depoimentos policiais e a confissão do réu, além da quantidade de droga apreendida e da prisão em flagrante do acusado. As circunstâncias do caso concreto demonstram que os entorpecentes apreendidos em poder do réu eram destinados à difusão ilícita, o que impede a desclassificação para o tipo de consumo pessoal (artigo 28, da Lei no 11.343/2006). Praticado o crime de tráfico de entorpecentes mediante o concurso de agentes, aliada a considerável quantidade de dinheiro apreendida com o acusado e ao cargo de fornecedor, justifica a negativação das circunstâncias do crime. É inviável o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006) no caso em que houver efetiva comprovação acerca do envolvimento do réu com a seara delitiva.